Tribunal: TRF3
Processo: 5000883-82.2019.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1011/1327)

5000883-82.2019.4.03.6107

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000883-82.2019.4.03.6107

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALCIR LOPES SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL APÓS 02/12/1998 DIANTE DA INDICAÇÃO DE EPI EFICAZ NO PPP. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. ARTIGOS 1.022 E 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia, mantendo o reconhecimento de tempo especial em favor da parte autora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário indica fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) à alegada violação ao princípio da precedência do custeio previsto no art. 195, §5o, da Constituição Federal.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, sendo excepcionais os efeitos infringentes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à eficácia do EPI, analisando de forma conjunta e fundamentada os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, reconhecendo que, embora a anotação de EPI eficaz no PPP gere presunção relativa, a existência de dúvida razoável quanto à sua efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade do labor.

Restou consignado, com base em dados técnicos e documentação de fabricantes, que os EPIs usualmente utilizados possuem eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar integralmente os agentes nocivos, o que afasta a descaracterização automática do tempo especial.

A alegação de ofensa ao princípio da precedência do custeio também foi afastada, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 664.335/SC, segundo o qual inexiste violação ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo previsão legal de fonte de custeio específica para a aposentadoria especial.

Evidencia-se que a insurgência do embargante visa apenas à reapreciação da tese jurídica já examinada e rejeitada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com reconhecimento do caráter manifestamente protelatório e condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à eficácia do EPI à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.”

“2. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva do EPI autoriza o reconhecimento do tempo especial.”

“3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir o mérito configuram recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; art. 195, §5o, da CF/88; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do STF; Tema 1.090 do STJ; RE 664.335/SC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000883-82.2019.4.03.6107

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALCIR LOPES SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELTON ALEXANDRE GOMES DE BRITO - SP131395-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA - SP236883-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia.

O embargante alega omissão no acórdão embargado por não ter se pronunciado quanto à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 em razão da exposição a agente químico, quando há informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre o fornecimento e utilização de EPI eficaz.

Invoca os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, sustentando que a anotação de EPI eficaz no PPP descaracteriza o tempo especial, cabendo ao segurado o ônus de comprovar sua ineficácia. Argumenta, ainda, que o reconhecimento da especialidade violaria o princípio da precedência do custeio (art. 195, §5o, CF/88).

Contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que o embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

No caso concreto, a decisão enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à utilização de EPI, analisando-a sob a perspectiva dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, conforme se vê:

"Em 18/06/2025, o STJ concluiu o julgamento do Tema 1.090, firmando a tese de que “a informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial”. Tal entendimento deve ser analisado em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 555, que estabelece que “em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial”.

Embora haja aparente divergência entre os entendimentos consagrados nos Temas 555/STF e 1.090/STJ, especialmente quanto à presunção de eficácia do EPI declarada pelo empregador, os julgados são complementares. Ambas as Cortes reconhecem que a aposentadoria especial constitui hipótese excepcional na legislação, sendo inviável sua concessão quando o equipamento de proteção é totalmente eficaz. Contudo, subsistindo dúvida quanto à real eficácia do EPI, deve-se concluir pela sua inaptidão, com consequente reconhecimento da especialidade do período controvertido."

A decisão prosseguiu demonstrando, com amparo em dados técnicos e documentação dos próprios fabricantes, que os EPIs disponíveis no mercado apresentam eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar totalmente os agentes nocivos:

"A análise do cotidiano previdenciário revela que pouquíssimos, ou nenhum, equipamentos de proteção possuem eficácia total contra os agentes nocivos que visam neutralizar. A eficácia apenas parcial pode ser demonstrada por exemplos concretos:

a) Protetores auriculares: O modelo tipo concha CA 29176 apresenta Nível de Redução de Ruído (NRRsf) variável conforme o usuário e as condições de uso. O protetor interauricular CA 5674 também possui nível de atenuação dependente de diversos fatores (fontes: https://multimedia.3m.com/mws/media/784863O/hearing-protectors-dielectric-1426, https://multimedia.3m.com/mws/media/1367349O/technical-bulletin-3m-disposable-earplugs-1100-1110.pdf).

b) Máscaras respiratórias: As máscaras PFF1, PFF2 e PFF3 apresentam eficácia parcial. A PFF1 CA 39201 impede apenas 80% da aspiração de compostos (fonte: https://files.tayco.com.br/fichastec/FICHA-TECNICA-T-650-651-CA39201-CA39202.pdf). A N95 PFF2 CA 7956, amplamente utilizada durante a pandemia, possui eficácia de 94% (fonte: https://multimedia.3m.com/mws/media/784624O/3m-respirators-1860-1860s.pdf).

c) Demais equipamentos: Luvas cirúrgicas (CA 39518), óculos de proteção (CA 9722) e calçados industriais (CA 12160) também não oferecem proteção integral."

Especificamente quanto ao ônus do segurado, a existência de dúvida razoável e fundada sobre a capacidade protetiva real do equipamento deve ser resolvida em favor do trabalhador, impondo-se o reconhecimento da especialidade. Conforme asseverado:

"Assim, embora o STJ tenha reassentado que é ônus do segurado demonstrar a ineficácia dos EPIs declarados eficazes no PPP, tal orientação não pode ser aplicada aos processos já instruídos sob entendimento anterior. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade, especialmente nas atividades econômicas em que o uso de EPIs é comum, mas sua eficácia é discutível."

Ademais, a ausência de prévio custeio ao RGPS não impede o reconhecimento do tempo do labor especial, como também assentou a Suprema Corte no julgamento do RE 664.335/SC, que afastou possível ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. É o que se depreende da leitura do voto condutor do acórdão no referido feito:

"(...)não há ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, pois existe a previsão na própria sistemática da aposentadoria especial da figura do incentivo (art. 22, II e § 3o, Lei no 8.212/91), que, por si só, não consubstancia a concessão do benefício sem a correspondente fonte de custeio (art. 195, § 5o, CRFB/88). Corroborando o supra esposado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que o art. 195, § 5o, da CRFB/88, contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela própria constituição"(...).

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ademais, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso — uma vez que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida no acórdão embargado, sendo possível constatar, mesmo em leitura perfunctória, a inexistência de qualquer vício —, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, reconhecendo seu caráter manifestamente protelatório, e CONDENAR a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

VOTO

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: não obstante os judiciosos fundamentos expostos no voto da nobre Relatora, deles ouso divergir parcialmente, tão somente quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, CPC.

Efetivamente, não identifico caráter manifestamente protelatório que justifique a imposição da penalidade.

Da análise das razões recursais, observa-se que a parte embargante buscou provocar pronunciamento expresso deste Colegiado acerca de dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, com o objetivo de resguardar seu acesso às instâncias extraordinárias, mediante o adequado prequestionamento da matéria, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores de que os embargos de declaração interpostos com finalidade de prequestionamento configuram exercício regular do direito de recorrer e não se qualificam como protelatórios, ainda que não acolhidos, desde que ausente abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, dispõe a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.”

A imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca do intuito de retardar o andamento do feito, o que não se presume e não se verifica na hipótese, em que os embargos foram manejados dentro dos limites objetivos da técnica processual.

Ademais, o próprio sistema processual reconhece a utilização dos embargos de declaração como instrumento de integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, conforme expressamente previsto no artigo 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, a simples rejeição ou não conhecimento dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da penalidade, sob pena de se restringir indevidamente o direito de acesso à jurisdição constitucional e infraconstitucional.

Diante do exposto, acompanho a nobre Relatora para negar provimento aos embargos de declaração, mas divirjo de Sua Excelência a fim de afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL APÓS 02/12/1998 DIANTE DA INDICAÇÃO DE EPI EFICAZ NO PPP. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. ARTIGOS 1.022 E 1.026, §2o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela Autarquia, mantendo o reconhecimento de tempo especial em favor da parte autora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à impossibilidade de reconhecimento de tempo especial após 02/12/1998 quando o Perfil Profissiográfico Previdenciário indica fornecimento e utilização de Equipamento de Proteção Individual eficaz, à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; e (ii) à alegada violação ao princípio da precedência do custeio previsto no art. 195, §5o, da Constituição Federal.III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido, sendo excepcionais os efeitos infringentes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à eficácia do EPI, analisando de forma conjunta e fundamentada os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, reconhecendo que, embora a anotação de EPI eficaz no PPP gere presunção relativa, a existência de dúvida razoável quanto à sua efetiva capacidade protetiva impõe o reconhecimento da especialidade do labor.

Restou consignado, com base em dados técnicos e documentação de fabricantes, que os EPIs usualmente utilizados possuem eficácia apenas parcial, não sendo capazes de neutralizar integralmente os agentes nocivos, o que afasta a descaracterização automática do tempo especial.

A alegação de ofensa ao princípio da precedência do custeio também foi afastada, à luz do entendimento firmado no julgamento do RE 664.335/SC, segundo o qual inexiste violação ao equilíbrio financeiro e atuarial, havendo previsão legal de fonte de custeio específica para a aposentadoria especial.

Evidencia-se que a insurgência do embargante visa apenas à reapreciação da tese jurídica já examinada e rejeitada, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

Caracterizado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos, com reconhecimento do caráter manifestamente protelatório e condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à eficácia do EPI à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ.”

“2. A dúvida razoável quanto à efetiva capacidade protetiva do EPI autoriza o reconhecimento do tempo especial.”

“3. Embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir o mérito configuram recurso manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 994, IV, 1.022 e 1.026, §2o, do CPC; art. 195, §5o, da CF/88; art. 22, II e §3o, da Lei no 8.212/91.

Jurisprudência relevante citada: Tema 555 do STF; Tema 1.090 do STJ; RE 664.335/SC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração do INSS. Por maioria, a Nona Turma decidiu afastar a multa aplicada com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do CPC, nos termos do voto antecipado da Desembargadora Federal Daldice Santana, que foi acompanhada pelo Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba, pelo Desembargador Federal Gilberto Jordan (4o voto) e pela Desembargadora Federal Cristina Melo (5o voto). Julgamento nos termos do art. 942, caput e § 1o, do CPC. Lavrará acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão